Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707034-49.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO LI XIAODI APELADO: WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, PREMIUM VEICULOS LTDA, RENATO DA SILVA LELIS D E S P A C H O Quanto à petição de ID 24716091, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos por AMÉRIC LI XIAODI. Intimem-se os Embargados para apresentarem contrarrazões, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator